Tribunal: TJDFT
Processo: 0706947-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. INJÚRIA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM FLAGRANTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DESFAVORÁVEIS. ANTECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
1. Lei Maria da Penha. Circunstâncias de muitas agressões morais por parte de paciente sem limites, qualquer consideração ao lar e embrigado. A prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, dos crimes de injúria e ameaça, por supostamente tê-la ameaçado de morte por imaginar que ela estaria tendo um caso extraconjugal, e registrar antecedentes criminais relacionados à prática de infrações contra a mesma vítima, no âmbito da violência doméstica e familiar, demonstrou, de forma concreta, a necessidade de garantir-se a ordem pública.
2. Ordem denegada.